Tribunal: TJSP
Processo: 1098689-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Arguição de ilegitimidade passiva da corré LPS Brasil afastada – Apelante participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo - Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Desistência do comprador – Restituição dos valores pagos - Possibilidade - Súmula 543 do STJ - Considerando o

Ementa:

CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Arguição de ilegitimidade passiva da corré LPS Brasil afastada – Apelante participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo - Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Desistência do comprador – Restituição dos valores pagos - Possibilidade - Súmula 543 do STJ - Considerando o baixo valor pago, é possível majorar o percentual de retenção de 10% para 25%, montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora/incorporadora - Precedentes jurisprudenciais – Incide correção monetária desde cada desembolso – Juros moratórios são contados do trânsito em julgado e não da citação, como constou da sentença – Honorários de advogado – Sucumbência recíproca – Manutenção – Arbitramento em 10% sobre o valor da condenação – Limite mínimo legal – Redução - Desacolhimento – Sentença reformada em parte – RECURSO DA CORRÉ LPS BRASIL IMPROVIDO – RECURSOS DAS CORRÉS EVEN CONSTRUTORA E EVEN-SP 66/11 PROVIDO EM PARTE.